Tribunal: CARF
Processo: 10380.015541/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015541/2002-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.955 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
TUDO MAQUINAS COM REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. NÃO
APLICÁVEL A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
Conforme o enquadramento legal citado na conclusão no Termo de Verificação
Fiscal (artigo 135, inciso III do CTN) é que se poderia responsabilizar as
pessoas físicas relacionadas no artigo 134, como os sócios, diretores, gerentes,
mandatários, pais e outros representantes das pessoas jurídicas, mas jamais
outras pessoas jurídicas como pessoalmente responsáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário da coobrigada, a pessoa jurídica Yamacom Nordeste S. A., excluindo-a do
polo passivo do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015541/2002-39
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 4.000/2004 - 4a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.

Tudo Máquinas Comércio e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
01.915.136/0001-94, teve contra si lavrados os autos de infração da contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, no valor de R$ 12.107,08, fls. 04/08, e Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor de R$ 55.878,80, fls. 11/15,
inclusive acréscimos legais.

De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 06 e 13, foi apurada para a contribuinte a
seguinte infração:
001 – PIS/COFINS. DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS). Durante o procedimento de
verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre os valores declarados e os
valores escriturados no Livro Registro de Saídas de Mercadorias cujas cópias ora
anexamos. As diferenças apuradas constam de demonstrativo que faz parte do presente
auto de infração. Fato Gerador: 30/06/1999. Valor Tributável: R$ 577.650,00. Fato
Gerador: 30/11/1999. Valor Tributável: R$ 39.200,00.

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 17/29 encontram-se relatados diversos fatos que
induziram os autuantes a concluírem que:

“... a empresa TUDO MÁQUINAS, na verdade, foi criada de forma premeditada pelos
dirigentes da empresa YAMACON, mediante inclusão no seu quadro societário de dois de
seus empregados (da YAMACON) e, posteriormente, de dois estrangeiros, um naturalizado
brasileiro e ligado à YAMACON e outro não localizado, pessoas essas desprovidas de
capacidade para responder pela gestão da empresa fiscalizada, conforme já relatado, com
o fito exclusivo de participar do “Polo Confeccionista da Grande São Luis-Ma”, tanto é
que deixou de funcionar ao seu término.
Por esta razão, considerada como mentora dos atos praticados pela empresa fiscalizada, a
YAMACON, na pessoa de seus dirigentes, à época da ocorrência dos fatos, deve ser
arrolada como solidariamente responsável pelos débitos objetos da presente autuação, na
forma do art. 135, III, do CTN.
Sobre os valores a serem lançados, cabe a imposição de penalidade qualificada, portanto,
afigura-se patente, na espécie, o evidente intuito de fraude, enquadrável na tipificação de
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

simulação da identidade dos verdadeiros responsáveis pela empresa fiscalizada.”

No campo Intimação dos autos de infração, fls. 04 e 11, lavrado em nome do sujeito
passivo Tudo Máquinas Comércio e Representações Ltda, encontra-se disposta a seguinte
mensagem: “A presente intimação também é extensiva à empresa YAMACON NORDESTE
S.A na pessoa de seus dirigentes conforme relatado neste processo”.

Cientificada do lançamento apresentou a contribuinte as peças de defesa de fls. 481/500 e
560/579, mediante as quais argúi, em síntese:
- de início, requer a nulidade do feito fiscal dado que no Termo de Verificação Fiscal -
TVF existem várias remissões a documentos como “anexos” e fundamentos de decidir, que
não foram oportunizados ao contribuinte. O TVF refere-se a declarações de terceiros que
são desconhecidas do contribuinte. Como rebater, então, esses documentos, se delas se
desconhece?. Assim, houve ferimento aos arts. 9o e 59 do Decreto no 70.235/72;
- na página 02 do TVF escreveu-se que “de acordo com o determinado no MPF no 2000
00717-6, a fiscalização foi dirigida aos anos calendário 1997 e 1998. Divergência se
observa quanto ao próprio número do MPF. Qual o mandado vale, afinal?;
- no TVF narra-se o comparecimento do representante legal desta empresa na data de
14/08/2000, e, não se registrou qualquer embaraço da empresa à fiscalização. No entanto,
os auditores preferiram, por conta própria, obter informações sobre a movimentação
financeira através de outras entidades como o Banco do Brasil S/A, com deslocamentos à
cidade de São Luis/MA;
- no auto de infração, ao dispor sobre a primeira infração, os AFRF citam “cópias do
Livro Registro de Saídas, que fazem parte do presente auto de infração”. Mas não há cópia
alguma;
- ainda, no auto de infração, ao dispor sobre mais uma infração, os AFRF citam folhas do
Livro Razão “a este anexadas”. Porém e mais uma vez, o anexo inexiste;
- na quinta folha do auto de infração, remissão a Declaração de Rendimentos como inativo
(DIPJ-2001-Inativa) “que faz parte integrante deste auto de infração”. Também, a cópia
desse documento não foi recebida;
- ainda na quinta folha do auto de infração, remissão à “Notas Fiscais anexadas ao
presente auto de infração” sobre o ano-calendário de 1997, as quais inclusive são
fundamento para um arbitramento. Também, as cópias não foram juntadas, o contribuinte
não viu o documento que fundamenta esse arbitramento;
- com o lançamento relativo ao ano-calendário de 1997, os AFRF pretendem inclusive
realizar o arbitramento, mas deixaram de instruir o auto de infração (ao menos a via da
defesa) com os documentos principais, quais sejam os ditos achados de prova. No auto de
infração deveria ao menos constar as informações necessárias sobre essas notas fiscais,
como no de ordem, data de emissão, valor. Disso, não se pode ler na simples leitura do auto
de infração, havendo má formação da autuação capaz de gerar prejuízo para defesa. Há a
nulidade do auto de infração;
- na sexta folha do auto de infração, remissão a “receitas escrituradas no Livro Registro de
Saídas, cujas cópias ora anexamos ao presente auto de infração”. Novamente, não se vê
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

esses documentos sobre os períodos de 06/1999 a 06/2000;
- quanto a datas, também se observa a divergência, pois o quarto evento descrito no auto
de infração, como “004 – Receitas Operacionais (atividade não imobiliária) Revenda de
Mercadorias” tem os fatos geradores pertinentes as datas de 30/06/1999 a 30/06/2000. Ou
seja, em desacordo com a ordem de serviço;
- narra o auto de infração que houve “Receita declarada a menor verificada do confronto
dos valores registrados no Livro Registro de Saídas e os valores alocados na sua
DIPJ/1999,...”. A fiscalização somente entendeu que uma contagem do Livro de Saídas não
se fez igual frente a DIPJ. Assim, não observou qualquer ressalva frente a documentação
pertinente às Notas Fiscais de Saídas. Seria diferente se houvesse uma afirmação de que o
somatório das saídas apuradas em notas fiscais fosse diferente da DIPJ. Os auditores não
identificaram por somatório de nota por nota, ou por verificação de contagem de bens, que
houve saída superior à registrada na DIPJ;
- como foi bem descrito no auto de infração, os auditores não identificaram, nota por nota,
ou por verificação de contagem de bens, que houve saída omitida, e assim, receitas
omitidas. Não, absolutamente, não. Apenas forraram-se de um registro contábil acessório,
eventualmente defeituoso, para chegar a essa conclusão. O eventual erro na formulação do
Livro de Registro de Saídas, não faz a prova da saída;
- enfim, não houve prova da administração no sentido de descaracterizar as notas fiscais de
saída emitidas pelo contribuinte. Esse dever de provar é exigido no RIR, art. 924;
- a par disso, vemos que não houve qualquer razão para o fisco decretar a inidoneidade
documental das notas fiscais de saída, providência que caberia aos AFRF, nos termos do
art. 926 do RIR. Aliás, sequer narraram que estavam sendo desconsideradas!!! Ou seja, as
notas fiscais de saída são idôneas;
- ressalte-se que a doutrina de escol, fls. 491, sempre indica que a administração deve fazer
a prova do comportamento infracional, e não presumi-lo. Exemplos vários de julgamentos
de órgãos fazendários confirmam a doutrina, fls. 492;
- é equivocada a aplicação da multa extraordinária dado que não estão presentes
quaisquer hipóteses previstas no art. 957, II, do RIR. Não houve qualquer declaração de
inidoneidade documental das notas fiscais de saída, e sequer o RIR contempla como
descumprimento de obrigação acessória o erro na formulação do Livro de Registro de
Saídas. Enfim, não se verifica o ‘evidente intuito de fraude’ sobre as saídas no ano de 1998.
Como se entender que houve má-fé, se nem a infração existe?
- a multa aplicada é irrazoável ao plano jurídico, e o STF em caso similar determinou a
suspensão da eficácia do art. 3o e § único da Lei no 8.846/94, o qual previa multa de 300%;
- enfim, a multa aplicada representa um excesso sobrenormal, desproporcional aos fins do
Estado. É de ser lembrado o princípio da proporcionalidade, bem colocado no campo do
direito por Celso Antônio Bandeira de Mello e Helenilson Cunha Pontes, fls. 495/498.

Alfim, requer a contribuinte que:
(i)
seja desqualificada a infração descrita dado que não há a prova hábil das
operações de saída com as competentes notas fiscais de saída;
(ii)
em todos os casos, caso não seja provida a defesa, a indicação da multa de 150%
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

somente em razão de indícios não se faz razoável, senão, ilegal, pois a qualificação de
“evidente intuito de fraude” requer prova robusta.

Às fls. 510/525 e 535/550 a empresa YAMACOM NORDESTE S/A, CNPJ no
41.298.134/0001-18, intimada do auto de infração na pessoa de seus dirigentes, conforme
fls. 04, comparece aos autos, transcrevendo trechos da peça de defesa apresentada pelo
sujeito passivo, TUDO MÁQUINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., para, ao
final, acrescentar em síntese que:

- o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF foi direcionado para outro contribuinte.
Houve, então, irregularidade quanto a atribuição de “extensão” do auto de infração frente
a esta empresa. A empresa Yamacom Nordeste S/A não foi formalmente notificada de que
estava em curso um procedimento fiscal que tendeu a constranger o seu patrimônio. Enfim,
houve descumprimento ao devido processo legal;
- a empresa Yamacom não conhecia formalmente da fiscalização. Não sabia do “pleno
conhecimento do objeto e abrangência da ação, os tributos e períodos a serem
examinados”;
- seja reconhecida a nulidade do auto de infração, por aplicação dos arts. 9o e 59, II, do
Dec. 70.235/72, dado que o auto de infração quanto a este contribuinte, foi emitido sem o
MPF necessário, de vez que o MPF refere-se a outro sujeito passivo;
-seja reconhecida a nulidade do auto de infração, por aplicação dos arts. 9o e 59, II, do
Dec. 70.235/72, dado que faltaram por cópia os elementos necessários à defesa;
-seja também reconhecida a nulidade do auto de infração, tendo em vista o contribuinte
não poder identificar qual o Mandado de Procedimento Fiscal que gerou a autuação, se é o
descrito no auto de infração, ou o descrito no Termo de Verificação Fiscal;
- por prosseguimento à defesa, e sem qualquer renúncia à tese da nulidade, e no caso de
julgamento de mérito, seja reconhecido o comparecimento da empresa perante a
fiscalização, fundamento relevante para afastar as extraordinárias cominações de
suspeição de fraude;
- quanto a datas, se observa divergências, pois o quarto evento descrito no auto de
infração, como “004 – Receitas Operacionais (atividade não imobiliária) Revenda de
Mercadorias” tem os fatos geradores pertinentes as datas de 30/06/1999 a 30/06/2000. Ou
seja, em desacordo com a ordem de serviço. Ressalte-se que as situações descritas ali
sequer constam do TVF;
- na iniciativa desvinculada de qualquer MPF os autuantes resolveram arrolar a
defendente (na pessoa de seus dirigentes), como solidariamente responsável. Pelo vocábulo
utilizado, tudo leva a crer que refere-se à pessoa jurídica. Se se referisse aos dirigentes,
haveria a frase de ser escrita contemplando o plural quanto ao termo “solidariamente
responsáveis”. Essa idéia toma mais força quando percebe-se que tais dirigentes nem
sequer foram identificados;
- as saídas de mercadorias a que se refere o auto de infração, são notas fiscais da Tudo
Máquinas, não da Yamacom;
- o procedimento ao qual a defendente não teve acesso vem escondido, travestido de um
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

sigilo quase inquisitório, pois é remissivo a vários documentos que esta empresa não teve
acesso. Esta empresa defendente só tomou conhecimento formal da fiscalização após a
lavratura do auto de infração. E, de várias conjecturas, sem indicação de fatos
propriamente ditos, e – o que é pior – em procedimento totalmente unilateral. A par disso,
a doutrina de escol assevera que a administração deve fazer a prova do comportamento
infracional, e não presumi-lo;
- no caso da defendente deve ser ressaltada a interpretação da norma do art. 135, III do
CTN, bem como a impropriedade de se vincular esta pessoa jurídica. A norma do art. 135,
III, do CTN, não se refere a solidariedade entre pessoas jurídicas, não podendo ser
invocada. Também, em direito tributário não se pode valer de interpretação extensiva para
a aplicação de penalidades. A mais disso, a matéria é de reserva legal, razão maior para
uma prudência quanto a sua aplicação fora das margens legais (CTN, art. 97, V). Queira-
se perceber, ademais, que o dispositivo do art. 135, III, refere-se a sócios da empresa que
praticou os fatos geradores;
- por prosseguimento à defesa e sem qualquer renúncia à tese de nulidade, e no caso de
julgamento de mérito, sejam desqualificadas as infrações descritas sob o no de ordem 001 a
004, dado que se provou que a interpretação do art. 135, III, do CTN, não se estende a
pessoas jurídicas;
- da mesma forma, as penalidades extraordinárias de multa devem ser afastadas, em prol
da aplicação do art. 112 do CTN.
É o relatório.

Do Acórdão de Manifestação de Impugnação

A 15a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-087.518, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1999
Ementa: Valores Escriturados no Livro de Registro de Saídas.
Cabe à contribuinte comprovar a existência de vícios ou defeitos
em sua contabilidade; presumindo-se, até prova em contrário,
perfeitas e existentes as operações por ela mesma escrituradas em
seu Livro de Registro de Saída de Mercadorias.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
Ano-calendário: 1999
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Ementa: Valores Escriturados no Livro de Registro de Saídas.
Cabe à contribuinte comprovar a existência de vícios ou defeitos
em sua contabilidade; presumindo-se, até prova em contrário,
perfeitas e existentes as operações por ela mesma escrituradas em
seu Livro de Registro de Saída de Mercadorias.
Simulação. Interposta Pessoa. Evidente Intuito de Fraude

Na utilização de interposição de pessoa o intuito do declarante é o
de inculcar a existência de um titular de direito, mencionado na
declaração, ao qual, todavia, nenhum direito se outorga ou se
transfere, servindo seu nome exclusivamente para encobrir o da
pessoa a quem de fato se quer outorgar ou transferir o direito de
que se trata, afigurando-se, na espécie, o evidente intuito de
fraude, enquadrável na tipificação de simulação da identidade dos
verdadeiros responsáveis pela empresa fiscalizada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
Ementa: Multa Qualificada
Nos casos de lançamento de ofício deve ser aplicada a multa
qualificada sobre a totalidade ou diferença do tributo devido,
quando comprovado o evidente intuito de fraude.

O Sujeito passivo, responsável solidário, NISSIN BRASIL INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A (atual razão social da empresa YAMACOM
NORDESTE S/A CNPJ 41.298.134/0001-18), apresentou recurso voluntário, em 13/08/2004,
inconformado com a decisão de 1a Instância.
O contribuinte Tudo Máquinas Comércio e Representações Ltda., CNPJ
01.915.136/0001-94, não apresentou recurso voluntário.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário, apresentado pelo responsável solidário, é tempestivo e
atende aos demais requisitos legais, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Do Mérito
No Acórdão recorrido consta a informação sobre da existência dos Processos no
10380.015540/2002-94 e 10380.015539/2002-60 que cuidam do lançamento de IRRF e IRPJ,
respectivamente, tendo sido o primeiro com o Recurso n° 147.205, julgado na Sexta Câmara do
Primeiro Conselho e o relativo ao IRPJ, com Recurso n° 143.720, encontra-se na Oitava Câmara
daquele Conselho. Tais processos administrativos decorrem de lançamentos tributários
desenvolvidos na mesma ação fiscal.
Verifica-se que a matéria principal do recurso (a impossibilidade de imputar
responsabilidade solidária de débitos de uma pessoa jurídica à outra pessoa jurídica, por falta de
previsão legal ao art. 135 do CTN, bem como a impossibilidade de uso de analogia), já foi objeto
de julgados aos processos administrativos n° 10380.015539/2002-60 e 10380.015540/2002-94.
Em consulta ao sistema e-processo, constata-se que os autos dos processos
administrativos n° 10380.015539/2002-60 e 10380.015540/2002-94 não se encontram
digitalizados nesse sistema.
Em consulta a sítio do CARF localizou-se os acórdãos no 108-08.957 (Recurso
Voluntário) e 9101-000.618 (Recuso Especial), conforme reproduzido a seguir:

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Verifica-se que o recurso voluntário foi parcialmente provido para excluir a
empresa empresa Yamacom Nordeste S. A. do pólo passivo do lançamento, conforme a seguinte
ementa:

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Adota-se os fundamentos do decidido no acórdão no 108-08.957, reproduzidos a
seguir:

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

[...]
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Ressalta-se que o contribuinte Tudo Máquinas Comércio e Representações Ltda.,
CNPJ 01.915.136/0001-94, não apresentou recurso voluntário, portanto ficam mantidas os
lançamentos de PIS/COFINS
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.955 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015541/2002-39

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para
excluir
o
responsável
NISSIN
BRASIL
INDÚSTRIA
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS S.A (atual razão social da empresa YAMACOM NORDESTE S/A CNPJ
41.298.134/0001-18) do polo passivo do lançamento, ficando mantidos os lançamentos no
contribuinte TUDO MAQUINAS COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital